Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO QUINQUENAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. CONSIDERADA A SUSPENSÃO OPERADA PELA LEI 14.010/2020. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção da execução (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Aplica à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto a suspensão do feito e prazo prescricional se iniciaram antes da modificação da norma.
4. No caso em comento, considerando o transcurso do prazo prescricional e que a r. sentença foi proferida em data posterior ao fim do aludido prazo, constata-se que não há alterações a serem feita na r. sentença.
5. Negou-se provimento ao recurso.